Tribunal: TJMT
Processo: 0002016-17.2019.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002016-17.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR CEZAR SLEUTJES - CPF: 016.850.891-51 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL VITOR MORAES MATARAN - CPF: 023.590.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL LUIZ DOS SANTOS - CPF: 963.453.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLON BARATER - CPF: 671.236.860-04 (VÍTIMA), LUCIANO GONZAGA - CPF: 580.519.101-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
– PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR –
ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS
– IMPROCEDÊNCIA –
BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, PERPETRADOS POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
POSSIBILIDADE DE OS BENS SEREM INSTRUMENTO, PRODUTO DO CRIME OU AINDA PROVEITO AUFERIDO ILICITAMENTE PELO APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art.
118
do
CPP
); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (art.
91
, inc.
II
, do
CP
).

In casu,
além de existirem dúvidas quanto à propriedade de todos os bens reivindicados pelo requerente, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de se tratar de bens que tenham servido como instrumento dos crimes ou consubstanciem proveito deles, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, mesmo porque os bens ainda interessam à instrução processual e estão sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JUNIOR CEZAR SLEUTJES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUNIOR CEZAR SLEUTJES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida n.
0002016- 17.2019.8.11.0021
, em que foi
indeferido

o pedido de restituição de
um celular; uma motocicleta, com os respectivos documentos; três gabinetes de computadores; três
notebooks
; cinco HDs externos; uma impressora; e dois cheques
, todos apreendidos nos autos da Ação Penal n. 0001723-81.2018.8.11.002, em que se apura a prática dos crimes previstos no
art. 171, c/c art. 180, c/c art. 288, c/c art. 297 § 2º, c/c art. 307, todos do Código Penal, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03, c/c art. 56 da Lei n. 9.6605/98
, em trâmite perante o d. juízo
a quo
.

Por meio das razões recursais de ID 164303262, o apelante pleiteia a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático a fim de que lhe sejam
restituídos os bens referidos
, arguindo, em linhas gerais, que eles são de sua propriedade e não interessam ao processo, de forma que sua apreensão imotivada consubstanciaria
confisco
, sendo medida de rigor, por conseguinte, a vindicada restituição.

Após decorrido
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões por parte do
Parquet,
os autos foram remetidos a esta eg. Corte (ID 164303264 e ID 164303265).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer de ID 173780689, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo
,
foi interposto por quem tinha legitimidade

para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
JUNIOR CEZAR SLEUTJES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário que
JUNIOR CEZAR SLEUTJES
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 171, c/c art. 180, c/c art. 288, c/c art. 297 § 2º, c/c art. 307, todos do Código Penal, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03, c/c art. 56 da Lei n. 9.6605/98
, tendo sido também denunciados, pelo mesmo contexto fático, os corréus
Joel Vitor Moraes Mataran
,
Clodoaldo Aparecido Mataran
e
Josuel Luiz dos Santos
.

Verte da exordial acusatória que, na associação criminosa formada pelos acusados,
JUNIOR CEZAR
exerceria a função de fazer contato com as vítimas; falsificar os documentos públicos utilizados na aplicação dos golpes; e prestar apoio material para o grupo criminoso.

No dia 20/03/2018, após diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante de todos os acusados, foram realizadas buscas domiciliares, nas quais foram encontrados vários objetos eletrônicos, sem indicação de sua procedência, bem como folhas de cheques e cartões de crédito de terceiros, além de 130 (centro e trinta) quilos de agrotóxicos, sem rótulos ou qualquer forma de identificação, dentre outros objetos.

Nesse contexto, consoante relatado, o apelante
JUNIOR CEZAR
pleiteou ao d. juízo
a quo
a restituição de diversos bens, os quais discrimino a seguir:

a)

Um celular Samsung J5 de IMEI n. 352600083606518;

b)

Uma motocicleta Yamaha 449 CC, de
chassi
n. JYACJ13Y58A002930, acompanhada dos respectivos documentos;

c)

Três gabinetes de computadores;

d)

Três notebooks, sendo um deles da marca Dell; um da marca HP; e um da marca WN;

e)

Cinco HDs externos;

f)

Uma impressora branca, da marca Brother; e

g)

Dois cheques, um deles no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e outro, de R$ 14.500 (catorze mil e quinhentos reais).

O petitório foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, ao argumento de que tais bens ainda interessariam ao processo, contexto no qual o apelante se insurge perante esta i. instância revisora, objetivando a reforma da r. decisão,
nos termos já relatados.

1.

Da almejada restituição:

Como se sabe, a
restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

No desiderato de perquirir acerca da procedência (ou não) da pretensão reformatória, cumpre registrar que, a partir de uma interpretação sistemática do
Código Penal e do Código
de Processo Penal, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (art. 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art.
118
do
CPP
); e
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento
(art.
91
,
II
, do
CP
).

In casu
, conquanto o apelante tenha reivindicado a propriedade dos bens que pretende ver restituídos, alegando principalmente, nesse desiderato, que os bens apreendidos foram localizados no interior de sua residência, entendo, pelo contrário, pela
ausência de prova indene de dúvidas acerca da propriedade legítima
alegada por
JUNIOR CEZAR
.

Isso porque, quanto aos
equipamentos eletrônicos
, ainda que o recorrente tenha alegado ter possuído, no passado, empresa de informática, carreando aos autos alvará de funcionamento datado de 2016 (ID 164302840 - Pág. 35), tal circunstância
não supre
, a meu ver, a ausência de
documentação idônea
que demonstre sua propriedade sobre os bens apreendidos, uma vez que não há
qualquer documentação
quanto ao
notebook
de marca WN, aos cinco HDs externos, à impressora e aos três gabinetes de computadores; o número de IMEI referente ao aparelho celular é diferente do indicado na nota carreada no ID 164302840 - Pág. 40; e as notas referentes aos dois
notebooks
remanescentes possuem como destinatária a empresa VERHAW LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA (ID 164302840 - Págs. 42-44), não servindo, portanto, à comprovação de propriedade do requerente.

Quanto à motocicleta Yamaha, o recorrente limitou-se a carrear aos autos documento praticamente ilegível, no qual se identifica tão somente o emblema da marca (ID 164302840 - Pág. 38), arguindo, em sequência, a inexistência de irregularidade decorrente do fato de se tratar de veículo
sem registro
e
sem emplacamento
, por se tratar de motocicleta feita para emprego “
fora-de-estrada
”, circunstância que não se confunde, todavia, com a
comprovação da propriedade
, a qual ainda resta duvidosa nos autos.

Por derradeiro, quanto aos cheques, resta
controversa
sua natureza, sendo inclusive tal questão objeto da ação penal originária, uma vez que seu emissor,
Wilkerson Gonçalves Gomes,
relatou à autoridade policial que os referidos títulos de crédito consubstanciariam apenas uma caução, tendo se tornado sem valor diante do fato de que o réu não adimpliu com sua parte de uma obrigação contratual pactuada entre eles, razão pela qual
Wilkerson
, inclusive, registraria Boletim de Ocorrência caso os títulos fossem sacados (ID 38149663 — Pág. 29 [Ação Penal n. 0001723-81.2018.8.11.0021].

Ademais, como se não bastasse a ausência de
comprovação segura da propriedade do requerente
, após analisar cuidadosamente o caderno processual, concluo que
nenhum documento
carreado aos autos é hábil
a demonstrar, de forma indene de dúvidas, que os objetos

não consistem em proveito auferido pelo agente com a prática dos fatos criminosos
, ou ainda que não tenham sido
empregados para a consecução dos mesmos
.

Adicionalmente, entendo, ao contrário do exposto nas razões recursais, que
todos os bens ainda interessam ao processo
, uma vez que
ainda não foi proferida sentença
, já se encontrando a Ação Penal
em fase de alegações finais.

Portanto, o destino definitivo dos bens está na iminência de ser decidido, de modo que a sua apreensão
ainda interessa à ação penal
, a fim de
viabilizar o adequado esclarecimento dos fatos criminosos e de sua autoria
, além de ser possível a utilização dos mesmos para assegurar
a indenização e o

ressarcimento das vítimas dos ilícitos.

Por conseguinte, ao contrário do sustentado pelo apelante em suas razões recursais, tem-se que os elementos jungidos aos autos
não comprovam cabalmente a aventada licitude dos bens apreendidos em seu poder
,
ex vi
TJMT – N.U 0005772-73.2016.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018.

Diante deste cenário, não se pode olvidar que o apelante é acusado na Ação Penal n. 0001723-81.2018.8.11.0021 por ter, em tese, concorrido para a prática dos crimes de
falsificação de documento público, falsa identidade, tentativa de estelionato, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
e
armazenamento de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e regulamentares
, em contexto de
organização criminosa
, tendo sido ainda atribuído ao réu papel de relevo na articulação do grupo; de modo que,
acaso sobrevenha a condenação, acompanhada da conclusão de que os bens apreendidos consistem em proveito ou instrumento da infração penal, automaticamente será decretado o
perdimento
destes,
a fim de se
restabelecer o
status quo
anterior

aos crimes
.

E assim o é porque,
de acordo com o art. 91, II, do CP, não podem ser restituídos: a) os
instrumentos do crime
, caso consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e b) o
produto
da infração penal ou
qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
; cabendo ao Juízo do processo de conhecimento declarar, por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória, o
perdimento
de tais bens em favor da União,
ressalvando-se, em todo caso, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé.

Nesse sentido é a jurisprudência:

A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art. 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP).

In casu, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade do veículo apreendido,
o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de o bem apreendido ser produto do crime ou proveito auferido pela agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, por ainda interessar à instrução processual e estar sujeito, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010273-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023). – Destaquei.

Nessa linha, embora não se ignorem os documentos carreados aos autos pelo apelante, no intuito de demonstrar a licitude dos bens apreendidos, concluo ser
inviável
a restituição neste momento processual, sendo mais
prudente aguardar-se a superveniência da r. sentença penal definitiva
, a qual, como já dito, está na iminência de ser prolatada.

Portanto, não havendo prova segura e induvidosa acerca da
alegada proveniência lícita dos bens apreendidos, e somando-se a isso a existência de interesse processual sobre eles, ante a fundada possibilidade de que, sobrevindo a condenação criminal, seja decretado seu perdimento,
é imperiosa a manutenção da medida constritiva

até o julgamento do mérito da ação penal.

Por oportuno, consigno que a tese defensiva de que a pretensão acusatória estaria fulminada pela
prescrição
, ainda que virtual, carecendo ainda de
robusteza probatória
, cuida de questões afeitas ao mérito da Ação Penal subjacente ao presente pedido de restituição, razão pela qual deixo de apreciá-la, por se tratar de discussão inoportuna no momento.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a
procedência do direito invocado pelo apelante
, sem dúvida será determinada a devolução dos bens pelo d. juízo
a quo
.

2.

C
onclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JUNIOR CEZAR SLEUTJES
,

permanecendo incólume a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida n. 0002016-17.2019.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023